Tribunal: TJPA
Processo: 0812149-83.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812149-83.2018.8.14.0006

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS AZEVEDO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812149-83.2018.8.14.0006

APELANTE: AGIBANK S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB SP357590-A, PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A, BANCO AGIBANK S.A

APELADO(A): MARIA DOS REMÉDIOS AZEVEDO DA COSTA

ADVOGADO: VERENNA MONTEIRO MAGALHAES - OAB PA14266-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AGIBANK S.A. em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DOS REMÉDIOS AZEVEDO DA COSTA. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, declarou inexigíveis os débitos dele decorrentes, determinou o bloqueio do cartão e o cancelamento da reserva de margem consignável (RMC), além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do cartão de crédito consignado pela autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de descontos efetuados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação da Proposta de Adesão devidamente assinada pela autora, acompanhada de seus documentos pessoais, além do comprovante de liberação dos valores contratados.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que, contudo, não afasta o ônus probatório da parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando há documentos que indicam consentimento expresso.

A prova dos autos revela ciência e concordância da parte consumidora quanto à modalidade contratada (cartão de crédito com RMC), não se configurando vício de consentimento nem falha na prestação do serviço por parte do banco.

Inexistente ato ilícito, não se caracteriza dano moral indenizável, ausente prova de abalo relevante ou constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano.

Com a improcedência dos pedidos autorais, a parte apelada passa a suportar o ônus da sucumbência, observado o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por dano moral quando comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado com ciência do consumidor.

A apresentação de contrato assinado e documentos pessoais comprova a regularidade da contratação, afastando alegação genérica de desconhecimento.

A existência de cláusulas claras e a liberação dos valores contratados afastam a alegação de vício de consentimento e tornam inexigível a restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, caput e §2º; Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2012, publ. 08.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGIBANK S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Ananindeua que, nos autos da ação

declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DOS REMÉDIOS AZEVEDO DA COSTA, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora e, por conseguinte, inexigíveis os débitos decorrentes do referido pacto, bem como

determinar a exclusão da RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário da autora e o bloqueio definitivo do referido cartão.

O juízo a quo condenou ainda, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação, afirmando ter havido efetiva adesão da autora a cartão de crédito consignado, com respectiva autorização de desconto em folha, bem como ausência de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, ressaltando a clareza das cláusulas contratuais.

O banco defende a regularidade da cobrança, amparada na Lei nº 13.172/2015, que permite o uso da margem consignável para cartão de crédito e a inaplicabilidade do direito de arrependimento, pois a contratação teria se dado dentro de parâmetros lícitos e com concordância da parte autora.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, asseverando tratar-se de mero aborrecimento e que a sentença incorreu em excesso ao fixar a condenação pecuniária sem demonstração efetiva de abalo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de relação contratual com a instituição financeira, pois jamais teria solicitado ou recebido o cartão de crédito consignado, bem como a falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição ré, que não requereu a produção de prova pericial para comprovar sua autenticidade.

Aponta o descumprimento do ônus probatório pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Alega abalo moral sofrido diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário, atingindo verba alimentar e gerando situação de constrangimento e restrição de crédito.

Assinala a aplicação da Súmula 479 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do risco do empreendimento.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença
proferida em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo o autor considerado consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em sua narrativa, a parte autora alega que simulou com o Réu empréstimo bancário, em março de 2014, quando em meado do mês de outubro de 2015 foi surpreendida com uma carta da REQUERENTE recebendo a senha do cartão de crédito, afirmando que nunca chegou cartão de crédito na sua residência, uma vez que nunca solicitou o mesmo

Entretanto, resta evidente que a recorrida contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela
Proposta de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
juntado nos autos, devidamente assinado pela autora, e acompanhado de seus documentos pessoais. (ID n° 18559623).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência dos valores, conforme ID 18559625.

Dito isto, não se mostra verossímil a alegação da parte consumidora, ao sustentar que nunca teria solicitado cartão de crédito consignado com a requerida.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira trouxe o contrato devidamente assinado pela parte consumidora e nele consta expressamente a informação que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada.

Dessa forma, a parte consumidora não pode alegar desconhecimento do tipo de contratação que realizava, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não tinha conhecimento ou mesmo que jamais teria solicitado cartão de crédito com a requerida, não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor descontado em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou nula a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
devendo a ação ser julgada totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da caus
a.

PARTE DISPOSITVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025